Tribunal: STF
Processo: HC 74800
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Quanto à alegação de falta de
prova da autoria, o pedido é mera reiteração do HC n.º 74.769,
julgado na mesma assentada. Não se conhece do habeas corpus, nessa
parte. 3. Matéria de fato. Inviabilidade de reexame na via eleita.
4. Habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.